Tribunal: TJBA
Processo: 0046420-02.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046420-02.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, FABIANA SOUZA DA SILVA, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, VENTURA ALONSO PIRES

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, VENTURA ALONSO PIRES, FABIANA SOUZA DA SILVA, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

RECURSO DA MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

I – Preliminar de nulidade da sentença - Não se configura cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente que os elementos constantes nos autos eram suficientes para a formação do seu convencimento, nos termos do artigo 370 do CPC.

II – Impugnação à gratuidade processual - A manutenção da justiça gratuita concedida à FIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. encontra respaldo na ausência de prova cabal que infirme a presunção de hipossuficiência econômica da autora, cabendo à ré o ônus de demonstrar o contrário, o que não ocorreu.

III - A condenação à restituição de valores remanescentes da prestação de serviços foi fundamentada em provas documentais suficientes para demonstrar o descumprimento contratual por parte da ré, afastando-se a alegação de ausência de comprovação.

RECURSO DA FIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

I - Não foi comprovado o nexo causal entre as despesas oriundas de processos judiciais e administrativos movidos por consumidores e a conduta da MICROSOFT, motivo pelo qual não é cabível a condenação por danos materiais.

II - A alegada perda de credibilidade no mercado, decorrente de frustração de expectativas comerciais, não constitui dano moral indenizável. O reconhecimento do dano moral exige prova de lesão direta à honra, imagem ou integridade psíquica, o que não restou demonstrado nos autos.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0046420-02.2010.8.05.0001, oriundos da 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR , figurando simultaneamente como Apelantes e Apelados a FIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA e a MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA FIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA e PELA MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA, pelas razões a seguir expostas.

Sala das sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA